Tribunal: TJBA
Processo: 0535546-51.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535546-51.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCOS A A MAGALHAES

Advogado(s)
:
MARAIVAN GONCALVES ROCHA SEGUNDO, MARAIVAN GONCALVES ROCHA, LIZ ESTEVES FERREIRA ROCHA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA, MAURICIO DANTAS GOES E GOES, EMANUELA POMPA LAPA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. TEMA 1059 DO STJ. MAJORAÇÃO OBRIGATÓRIA DA VERBA HONORÁRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. EFEITOS INTEGRATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à integração ou aclaramento do julgado, sendo cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

2. Configura omissão a ausência de pronunciamento expresso acerca da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, quando o acórdão nega provimento ao recurso e mantém integralmente a sentença que já havia fixado a verba honorária.

3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a majoração dos honorários recursais é consectário legal do desprovimento do recurso, desde que verificada a atuação do patrono da parte vencedora na instância superior.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1059, firmou entendimento no sentido de que a majoração da verba honorária em grau recursal possui caráter obrigatório, não se tratando de faculdade do julgador, uma vez presentes os pressupostos legais.

5. Hipótese em que restaram atendidos todos os requisitos para a incidência da norma: (i) prévia fixação de honorários na sentença; (ii) desprovimento do recurso de apelação; e (iii) efetiva atuação do patrono da parte vencedora mediante apresentação de contrarrazões.

6. Necessidade de integração do acórdão para fazer constar, no dispositivo, a majoração da verba honorária para 20% sobre o valor atualizado da causa, em observância aos critérios legais e à orientação vinculante do STJ.

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos integrativos, para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios em grau recursal.

8. Prequestionamento ficto reconhecido, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0535546-51.2017.8.05.0001
, em que figuram como embargante TELEFONICA BRASIL S.A. e outros e como
embargado MARCOS A A MAGALHAES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.